Tribunal: TJMT
Processo: 1014409-20.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014409-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PEPSICO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 31.565.104/0275-39 (AGRAVADO), ALINE PEREIRA MEDICI - CPF: 182.108.398-96 (PROCURADOR), ALINE PEREIRA MEDICI - CPF: 182.108.398-96 (AGRAVADO), RICARDO AZEVEDO SETTE - CPF: 574.949.246-04 (ADVOGADO), ALDO DE PAULA JUNIOR - CPF: 167.206.638-79 (ADVOGADO), MAURICIO PERNAMBUCO SALIN - CPF: 166.085.368-01 (ADVOGADO), HANS BRAGTNER HAENDCHEN - CPF: 306.494.458-48 (ADVOGADO), HUGO BARRETO SODRE LEAL - CPF: 776.936.805-78 (ADVOGADO), ROBERTO BARRIEU - CPF: 048.938.178-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA – FATO GERADOR ANTERIOR AO INGRESSO DA SÓCIA NA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a sócia-executada sido eleita para o cargo de administradora posteriormente à ocorrência do fato gerador do tributo sob execução, correta a decisão que, considerando as peculiaridades do caso concreto, reconheceu a sua ilegitimidade passiva e a excluiu do polo passivo da lide executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004913-09.2017.8.11.0041, movida em desfavor de
PEPSICO DO BRASIL LTDA E OUTROS
,

acolheu a exceção de pré-executividade, declarando extinto o processo com relação à excipiente Aline Pereira Medici, por força do artigo 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, determinou a sua exclusão do polo passivo da demanda, dando-se baixa no registro no sistema PJE.

Aduz o agravante que não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos constantes do art. 135, III, do CTN, tendo em vista que os corresponsáveis constam da CDA, a qual goza de presunção de legitimidade, nos termos do art. 3º da Lei de Execução Fiscal c/c art. 204 do CTN.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada que declarou a ilegitimidade passiva e a exclusão de Aline Pereira Medici do polo passivo da execução, pois, ao ingressar na empresa em 2014, assumiu os débitos anteriormente constituídos, inclusive os cobrados na lide executiva, de 05/2012, visto que tinha condições de conhecer a situação da empresa, devendo, portanto, permanecer na demanda, conforme jurisprudência majoritária sobre a questão (id. 16960959).

Efeito suspensivo não concedido (id. 18174490).

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso (id. 22364528).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004913-09.2017.8.11.0041, movida em desfavor de

PEPSICO DO BRASIL LTDA E OUTROS
,

acolheu a exceção de pré-executividade, declarando extinto o processo com relação à excipiente Aline Pereira Medici, por força do artigo 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, determinou a sua exclusão do polo passivo da demanda, dando-se baixa no registro no sistema PJE.

Prima facie
, é possível observar que a agravada Aline Pereira Medici figura na Certidão de Dívida Ativa executada na origem na qualidade de corresponsável (id. 16960964 – pág. 04).

No entanto, como bem consignado pelo juízo
a quo
, extrai-se dos autos que a mesma foi eleita para cargo de administradora da empresa por Assembleia realizada em 22 de setembro de 2014, ou seja, posteriormente a ocorrência do fato gerador indicado na CDA sob execução (maio de 2012). Veja-se:

“
Extrai-se dos autos que a senhora Aline Pereira Medici, foi eleita para cargo de administradora na empresa por Assembleia realizada em 22/09/2014, ou seja, posterior a ocorrência do fato gerador indicado na CDA que instruiu a presente ação, eis que este se deu no mês 05/2012.

Com os documentos trazidos é possível verificar da Ata de Destituição da Diretoria que são dois os sócios da empresa executada, quais sejam Fábio Maceti Ferrani e Flávio Porto Nicola, e que a mesma não pertenceu ao quadro societário da empresa antes da sua eleição para administradora, isto porque consta que foi admitida na empresa e passou a pertencer ao quadro de empregados em 22/09/2014 conforme consta do cadastro geral de empregados emitido pelo Ministério do Trabalho indexado no ID nº14488530
” (id. 16960970 – pág. 01).

Nesse caso, não há como responsabilizar a agravada pelo débito exequendo cobrado nestes autos, uma vez que foi eleita para o cargo administrativo após o fato gerador do débito tributário.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FATO GERADOR ANTERIOR AO INGRESSO DOS SÓCIOS NA EMPRESA – RECURSO IMPROVIDO.

Os sócios da empresa só são responsabilizados pelos débitos contraídos, enquanto não solvida a dívida tributária pela pessoa jurídica, podendo seus bens responder por ela, nos moldes do art. 124 do Código Tributário Nacional.

Importante frisar, que mesmo para os sócios a responsabilidade não é objetiva, necessitando de comprovação de que houve atitude dolosa, caso contrário o redirecionamento da execução fiscal e seus consectários legais para o sócio gerente, não poderão incidir, e muito menos para àqueles que ingressaram na sociedade após a ocorrência do fato gerador.

(N.U 0019054-52.2012.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2012, Publicado no DJE 05/07/2012).

Sendo assim, comprovada a inexistência de responsabilidade tributária, a manutenção da decisão que determinou a exclusão da agravada no polo passivo da demanda é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020